Tribunal: TCU
Processo: 028.100/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional que requer informações sobre as medidas adotadas para dar cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 25, que trata da perda de receita por parte dos governos estaduais e municipais em decorrência da não incidência do ICMS sobre as exportações de bens primários e semielaborados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Deputado José Priante, presidente da Comissão Mista Especial sobre a Lei Kandir, de autoria do Senador Wellington Fagundes, que solicita ao Tribunal de Contas da União (TCU) informações sobre as medidas adotadas para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 25. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos, determinado pelo Despacho de 6/11/2019, e reconhecer a perda de objeto da solicitação, ante a edição da Lei Complementar 176, de 29/12/2020, que instituiu transferências obrigatórias da União para os estados, o Distrito Federal e os municípios, declarando atendida a regra de cessão contida no § 2o do art. 91 do ADCT, e dispondo ainda que essas transferências estão condicionadas à renúncia pelo ente a eventuais direitos contra a União decorrentes do art. 91 do ADCT; 9.2. dar ciência desta decisão ao Deputado José Priante e ao Senador Wellington Fagundes; 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida, com fulcro no art. 17, inciso I, da Resolução - TCU 215/2008; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 14, inciso IV, da Resolução - TCU 215/2008.